Tribunal: TJBA
Processo: 0002666-30.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002666-30.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO BATISTA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO, ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO, ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FORMAL E RATIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. em face da decisão monocrática proferido pelo relator, que, ao examinar os recursos de apelação interpostos pelas partes, deixou de conhecê-los por ausência de interesse recursal superveniente.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a existência de omissão quanto à homologação de suposto acordo extrajudicial alegadamente celebrado entre as partes, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, bem como a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

III. Razões de Decidir
3. A parte embargante busca rediscutir matéria já examinada no acórdão embargado, utilizando-se indevidamente da via aclaratória para provocar nova manifestação judicial com o objetivo de alterar o entendimento firmado.
4. A homologação judicial de acordo pressupõe a apresentação de instrumento formal subscrito por todas as partes e seus patronos, além da inequívoca ratificação do conteúdo pela parte autora, o que não ocorreu nos autos, a despeito de reiteradas intimações judiciais.
5. Os documentos juntados não constituem minuta válida do acordo, tampouco houve manifestação expressa da parte autora confirmando a composição, o que inviabiliza a extinção do feito com julgamento de mérito por ausência de elementos mínimos para homologação judicial.
6. Não se verifica qualquer prejuízo à segurança jurídica ou violação a direito subjetivo das partes, pois permanece íntegra a possibilidade de apresentação futura de pedido autônomo de homologação, desde que acompanhado dos documentos formais exigidos.
7. A ausência de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
Não configura omissão do acórdão a ausência de homologação de acordo extrajudicial que não foi formalmente juntado aos autos com assinatura de todas as partes e patronos, tampouco ratificado pela parte autora, sendo inviável o reconhecimento de extinção do feito com resolução de mérito sem o preenchimento dos requisitos legais do art. 487, III, 'b', do CPC. A utilização dos embargos de declaração com fins de rediscussão do mérito do julgado não se coaduna com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002666-30.2011.8.05.0080
, em que figura, como embargante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, e, como embargado,
SÉRGIO BATISTA DE SANTANA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)